Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713608-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE FONSECA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25470665) interposto por SERGIO HENRIQUE FONSECA ARAUJO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília SA, indeferiu a tutela de urgência. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 90890130 dos autos de referência): Sergio Henrique Fonseca Araújo postula antecipação dos efeitos da tutela a fim de que sejam limitados os descontos efetuados pelo réu em sua folha de pagamento e na conta corrente de sua titularidade um total não superior a 30% dos seus rendimentos. Informa que contraiu um empréstimo consignado em folha junto ao BRB e renegociou outro empréstimos realizado junto a mesma instituição financeira, mediante débito automático em sua conta corrente. Alega que os descontos mensais efetuados chegam a quase 70% de sua renda líquida, o que vem comprometendo sua subsistência. Sendo o que importa relatar, passo a analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se encontram presentes. Com efeito, os contracheques apresentados pela parte autora (ID 90886250/ID 90886261) demonstram que os descontos consignados em favor da ré em seu contracheque, no valor de R$ 50,83, não ultrapassa o limite de 30% de seus rendimentos, fixado no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” Ademais, se a parte autora optou por contrair outros empréstimos mediante débito automático em conta, entendo que se trata de uma liberalidade que, apenas de forma indireta, atinge seus rendimentos. Nesse sentido, verifico que o demandante poderia dispor livremente da parcela de sua remuneração não sujeita à consignação em folha, e que optou, por comodidade e por afigurar-se alternativa mais vantajosa para si, pelo débito em conta de novos empréstimos. O pagamento mediante débito na conta bancária do devedor proporciona maior segurança àquele que concedeu o crédito. Assim, não é desarrazoado presumir que as condições do financiamento, por essa mesma razão, tornam-se mais favoráveis ao devedor, já que o risco de inadimplemento é menor, em tese. Vale destacar que o acolhimento da pretensão autoral no sentido de se estabelecer o limite de 30% de seus rendimentos como teto máximo do valor a ser gasto com as prestações dos financiamentos contratados, sejam eles empréstimos consignados ou empréstimos com pagamento mediante débito automático, significaria atribuir aos servidores públicos uma especial condição nas relações contratuais firmadas com instituições bancárias, pois passariam a gozar de um teto de comprometimento da renda que não é adotado em relação aos trabalhadores do setor privado. Por outro lado, não se pode olvidar do fato de que os valores dos empréstimos reverteram em favor da própria parte demandante, consoante suas necessidades, razão pela qual não merece acolhida o argumento de que os descontos estariam inviabilizando a utilização do fruto de seu trabalho. Note-se que nos contratos há previsão expressa autorizando o débito em conta bancária, sem qualquer estipulação de limite percentual da remuneração da parte devedora. Essa cláusula é materialmente válida. Não há que se falar em invalidade de tal disposição, seja por abusividade da instituição financeira, seja por impor ao correntista onerosidade excessiva ou por inseri-lo em situação extremamente desvantajosa. Sendo assim, é perfeitamente legal e admissível que as partes convencionem o pagamento de tal modo. Inexiste qualquer vedação a que seja adotado tal procedimento. Nesses termos, em princípio, mostra-se irrelevante o fundamento apresentado, o que impede o deferimento do pedido. Por todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Microsoft Teams e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Por ora, intime-se a parte autora para ciência do presente ato. Publique-se. Pretende o agravante a reforma do r. decisório, a fim de limitar os descontos efetuados na conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Afirma que os descontos praticados pelo réu atingem 90% (noventa por cento) de sua renda bruta, abatidos os descontos obrigatórios, e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que o desconto de R$ 1.391,20 (mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos), debitado da conta corrente, refere-se a empréstimo contratado na modalidade consignado, contudo, em razão de não haver mais margem consignável, a parcela passou a ser descontada indevidamente na conta corrente, sob a rubrica “liquidação parcela consignada”. Colaciona, ainda, jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal que entende favorável à sua tese. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao agravado que realize os descontos da sua conta corrente referentes aos empréstimos nos 20191523393 (R$ 1.386,63) e 91269601 (R$ 1.782,41) no limite de sua margem consignável, que corresponde a R$ 1.982,87 (mil, novecentos e oitenta e dois mil e oitenta e sete centavos). Subsidiariamente, pugna para que a retenção do salário do recorrente depositado em conta corrente seja limitado a 30% (trinta por cento), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária relativos aos empréstimos citados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na espécie, o consumidor, policial militar lotado na PMDF, com regime jurídico da Lei Complementar Distrital no 840/2011, contratou empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, conforme autoriza o art. 116 dessa Lei: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (grifo nosso) Diante da divergência existente sobre o tema nos tribunais, vinha me perfilhando ao posicionamento no sentido de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio para empréstimos consignados em folha de pagamento, o qual ostenta respaldo legal. Contudo, atento à reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, curvo-me ao posicionamento no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. A venerável Corte Infraconstitucional tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confiram-se ementas de acórdão da Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019 – grifo nosso). Da mesma forma, o entendimento desta colenda Turma está em consonância com a jurisprudência acima citada, razão pela qual alterei o posicionamento que vinha defendendo. Observe-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278144, 07104524120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). De acordo com o documento de ID 90886261 dos autos de referência (contracheque de abril/2021), os proventos brutos do requerente correspondem a R$ 9.666,03 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e três centavos). Subtraído o valor dos descontos compulsórios relativos ao imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária equivalentes a R$ 841,71 (oitocentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos) e R$ 778,83 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), respectivamente, totalizando R$ 1.620,54 (mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), os rendimentos do autor correspondem a R$ 8.045,49 (oito mil e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). No referido documento, verifica-se, a contratação de empréstimos consignados com três instituições financeiras, a saber, Banco de Brasília – BRB, Banco Olé e Banco BMG. Contudo, nesta presente demanda o consumidor litiga apenas com o BRB, de modo que será examinado apenas os mútuos pactuados com este banco. Assim, não há de se falar em ilicitude atribuível ao réu, visto que a concessão de crédito consignado oferecido ao postulante circunscreve-se aos parâmetros elencados na legislação de regência, inexistindo, dessa forma, razão para impor ao recorrido qualquer restrição nesse particular. Além do empréstimo firmado nos lindes do saldo consignável, o mutuário contraiu outros, diretamente com o banco-agravado para pagamento mediante desconto em conta corrente, que totalizam R$ 3.169,04 (três mil, cento e sessenta e nove reais e quatro centavos), conforme extratos bancários de maio de 2021 (ID 90886266), sob as rubricas “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO” e “DEBITO BRB PARCELADO”. Logo, forçoso reconhecer que os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados integralmente, não se podendo falar que os descontos perpetrados em sua conta corrente são ilegais ou suscetíveis a violar o seu direito constitucional à dignidade da pessoa humana. Relevante pontuar, por fim, que, a despeito do consumidor não ter anexado aos autos a íntegra dos termos dos contratos pactuados, é cediço que se trata de previsão usual em tais espécies contratuais a possibilidade de a instituição financeira liquidar o mútuo diretamente em conta corrente, mesmo que inicialmente tenha sido firmado na modalidade consignação, porquanto se trata de uma segurança ao mutuante ante as condições especiais que mutuário servidor público ostenta, de teto máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador